Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021348-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AKIRA OHASHI - CPF: 074.854.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA GONCALVES - CPF: 306.849.058-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TAKASHI KANASHIMA - CPF: 023.361.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GOMES DE SOUSA - CPF: 209.353.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO TSUKASSA OBHASHI - CPF: 236.124.369-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS - CPF: 352.655.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JORGE DEMETRIO MADI - CPF: 013.986.959-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MESQUITA MARCONI - CPF: 862.848.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do novo regime prescricional introduzido pela Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso e seus impactos no reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.199), firmou a tese de que o regime prescricional introduzido pela Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas aos fatos e marcos temporais ocorridos após sua vigência.

4. O prazo da prescrição intercorrente foi corretamente calculado a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, afastando-se a sua ocorrência.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O regime prescricional instituído pela Lei n. 14.230/2021 é de natureza irretroativa, aplicando-se unicamente aos fatos ocorridos após sua entrada em vigor. 2. A análise da prescrição intercorrente deve observar os marcos temporais definidos na nova redação da Lei n. 8.429/1992.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 23; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.8.2022; TJMT, N.U 1029314-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7.2024; TJMT, N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o agravante,
AKIRA OHASHI
,
YOSHIKO OHASHI
,
TAKASHI KAMASCHI
,
LUIZ GOMES DE SOUSA
,
MÁRIO TSUKASSA OBHASHI
,
ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS
,
SHEILA GONÇALVES
,
ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS
,
ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS
,
JOSÉ JORGE DEMETRIO MAIA
e
RICARDO MESQUITA MARCONI
, não acolheu a prescrição da pretensão de imposição de sanção decorrente de ato de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) o prazo de prescrição é interrompido com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e volta a correr por 1/4 (um quarto) do tempo original, ou seja, reduzido pela metade em razão da interrupção do prazo de prescrição e reduzido novamente pela metade em decorrência de sua idade (Código Penal, art. 115); (ii) “
a inicial deixou de apresentar onde estaria o eventual dolo específico, assim como não há apontamento de onde estaria o dano ao erário
”; e (iii) é possível a aplicação do princípio da insignificância por se tratar de direito sancionador.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, por conseguinte, determinar o arquivamento da ação de improbidade administrativa.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 232374230).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 255721665, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 256964683 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o agravante,
AKIRA OHASHI
,
YOSHIKO OHASHI
,
TAKASHI KAMASCHI
,
LUIZ GOMES DE SOUSA
,
MÁRIO TSUKASSA OBHASHI
,
ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS
,
SHEILA GONÇALVES
,
ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS
,
ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS
,
JOSÉ JORGE DEMETRIO MAIA
e
RICARDO MESQUITA MARCONI
, não acolheu a prescrição da pretensão de imposição de sanção decorrente de ato de improbidade administrativa.

De início, registre-se que a questão relativa ao mérito da ação de improbidade administrativa deve ser analisada, primeiramente, pelo d. Juízo
a quo
, uma vez que o exame da matéria pelo Tribunal importaria em supressão de instância.

“
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao apontar que não é admissível por meio de agravo de instrumento analisar as questões não enfrentadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.” (TJ-MT, N.U 1029314-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.7.2024, publicado no DJE 19.7.2024).

“
Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico
.” (TJ-MT, N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.6.2024, publicado no DJE 27.6.2024).

Assim, o exame do agravo de instrumento deve se limitar à questão relativa à prescrição não acolhida pela decisão agravada, sendo que, no caso, a prescrição alegada pelo agravante refere-se à prescrição intercorrente, prevista no art. 23, § 8o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Pois bem.

Quanto à aplicação do regime de prescrição instituído pela Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1199), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2022, DJe 12.12.2022).

Logo, o prazo de prescrição intercorrente conta-se a partir da data de publicação da Lei n. 14.230/2021, ocorrida em 26.10.2021.

O art. 23 da
Lei n. 8.429/1992,
com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, dispõe que:

“
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4o
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se
:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
.

[...]

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo
.”
[sem destaque no original]

Dessa forma, eventual prescrição intercorrente somente ocorrerá em 27.10.2025, segunda-feira, caso não haja algum marco interruptivo da contagem do prazo a que se refere o § 4o.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024